Tribunal: TJDFT
Processo: 0703921-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703921-65.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: C. V. M. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: ANDYARA PEREIRA DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. UNIÃO. DESNECESSIDADE. SOMATROPINA E TRIPTORRELINA. BAIXA ESTATURA. RESP N. 1.657.156/RJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. CUSTEIO DEVIDO. 1. No julgamento do RE 855178/ED, o STF reafirmou a tese de que somente é obrigatória a inclusão da União na hipótese de medicamento sem registro na Anvisa, de modo que, tratando-se de ação relacionada a medicamento com registro na Agência, não há se falar em litisconsórcio passivo necessário. 2. O direito à saúde encontra expressa previsão na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal, sendo dever do Estado adotar ações positivas para sua efetivação, dentre as quais o fornecimento de medicamentos. 3. O eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 4. Faz jus ao fornecimento dos medicamentos SOMATROPINA e TRIPTORRELINA, com registro na ANVISA, muito embora não estejam previstos no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, a autora menor hipossuficiente que comprova a imprescindibilidade do fármaco para o seu regular crescimento ósseo. 5. As questões relativas à eficácia terapêutica, cessação ou substituição medicamentosa inserem-se no âmbito da responsabilidade exclusiva do médico assistente, não sendo legítimo que se venha contestar o posicionamento do profissional. 6. Recurso de apelação conhecido e provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não se manifestou em relação à aplicação do tema 106 dos recursos especiais repetitivos do STJ (REsp 1.657.156-RJ); b) artigos 19-Q e 19-T, ambos da Lei 8.080/1990, argumentando não existir especificação do medicamento e dos protocolos clínicos aplicáveis à espécie para o tratamento pleiteado pela ora recorrida, razão pela qual entende que não deve ser obrigado a fornecer medicamentos e materiais fora dos critérios legais. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa aos artigos 23, inciso II, 196 e 198, incisos I, II e III, e §1o, todos da Constituição Federal, articulando a necessidade de a União integrar o polo passivo de ação cominatória para o fornecimento de medicamento que, embora conte com registro na ANVISA, não é padronizado pelo SUS para a condição clínica da recorrida. Suscita que o acórdão combatido afronta o entendimento firmando pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234/STF da repercussão geral (RE 1.366.243), cuja matéria se assemelha ao caso dos autos, razão pela qual postula a suspensão do feito até o julgamento do referido tema repetitivo. Afirma, ainda, que também houve julgamento em desacordo com o decidido pela Corte Suprema no RE 855.178 (tema 793). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.657.156-RJ (tema 106), concluiu que “TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 19-Q e 19-T, ambos da Lei 8.080/1990, não merece ser admitido o apelo especial. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, o laudo médico atesta que a Autora, desde os 2 anos de idade, apresenta problemas com as curvas de crescimento, razão pela qual necessita do medicamento ora pleiteado para que consiga chegar o mais próximo possível de seu alvo genético. Confira-se: (...) Paciente, C.V.M.A., nascida dia 18/09/2011, atualmente com 9 anos e 8 meses, acompanha com endocrinologista pediátrica desde dezembro de 2020 no Hospital Regional de Taguatinga devido a baixa estatura. Paciente previamente higida, sem uso continuo de medicamentos. Nascida de parto vaginal, filha de casal não consanguíneo, a termo de 38 semanas e 3 dias, peso de nascimento de 2935g, comprimento de 46 cm. Considerada adequada para idade gestacional. Mãe relata que desde os 2 anos de idade a criança apresentou queda nas curvas de crescimento e, desde então, é a menor dentre as crianças da mesma idade. (...) Hoje, paciente com estatura de 123cm e peso de 23,5Kg. Iniciou telarca com 9 anos e 4 meses e, hoje, com 9 anos e 8 meses já é M3-4/Pl. Ou seja, apresentou um rápido avanço na puberdade com risco de menarca com estatura inferior a 130 cm. Segundo o estudo “Crescimento pós-menarca em uma coorte de meninas brasileiras”, publicado pelos Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia em 2005, a menina cresce em torno de 7,5cm após a menarca. Sendo assim, possivelmente Camile, se não instituído o tratamento adequado, ficará com 140 cm. Foi realizado protocolo para aquisição da medicação via farmácia de alto custo, mas foi negado pois o Ministério da Saúde não contempla esse CID (BEI). No entanto, é sabido o hormônio do crescimento já é uma indicação para tratamento de BEI, aprovado pelo FDA e utilizado em diversos países. O hormônio do crescimento é o único medicamento capaz de alterar o curso do quadro da paciente em questão. Ou seja, C. necessita da medicação para que consiga chegar o mais próximo possível de seu alvo genético e adequar aos seus pares. O inicio da medicação tem que ser imediato, caso contrário, devido ao avanço da puberdade, pode ser tornar irreversível. A altura não é somente questão estética, mas está relacionado ao bem-estar e boa nutrição, além de ser exigência em alguns cargos militares uma altura mínima. A baixa estatura, ainda, está ligada a problemas psicoemocionais. E, segundo a definição da OMS, "saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não consistindo somente em ausência de enfermidade". Paciente citada necessita do seguinte tratamento: - Bloqueio puberal com TRIPTORREUNA 3,75mg a cada 28 dias; - Somatropina 0,15 Ui/Kg/dia (3,6 unidades/dia). (...)”. (id. 38092228 – p. 1/2). Assim, nota-se que o médico que acompanha a paciente atesta que “o hormônio do crescimento é o único medicamento capaz de alterar o curso do quadro da paciente em questão”, evidenciando que o fármaco é imprescindível para o regular crescimento ósseo da Autora. Desse modo, tenho que, pelo acervo dos autos, resta comprovado o estado de saúde da Autora/Apelada e a necessidade do medicamento indicado pelo seu médico assistente, muito embora o referido medicamento não esteja previsto no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde. Quanto aos demais requisitos, não há controvérsia nos autos, cuidando-se de medicamentos aprovados pela ANVISA e de autora menor hipossuficiente. Impende salientar que as questões relativas à eficácia terapêutica, cessação ou substituição medicamentosa inserem-se no âmbito da responsabilidade exclusiva do médico assistente, não sendo legítimo que se venha contestar o posicionamento do profissional. Cada paciente é único, podendo responder de modo peculiar a um determinado tratamento. E se o médico que assiste o Autor prescreve tratamento com a utilização de determinado fármaco como o único procedimento possível e adequado, não se mostra razoável que se queira refutar tal prescrição ou criar polêmica em torno do caso, que demanda resposta rápida, pelo bem que se visa proteger. Ressalte-se, ainda, que o Protocolo Clínico, com base em estudos realizados, oferece uma recomendação de tratamento. Todavia, tal recomendação não impede que o médico, no caso específico de um paciente determinado, diante de suas peculiaridades e circunstâncias próprias, prescreva tratamento diverso ao do protocolo. Ademais, novas indicações terapêuticas que representam tratamentos mais modernos e mais eficazes para situações específicas surgem a cada dia e não podem ser desprezadas (ID 44514456). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à "Obrigatoriedade da União de constar do polo passivo da lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento registrado pela Anvisa, mas ainda não incorporado nas políticas públicas do SUS" (RE 1.366.243 - Tema 1.234), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023